Tribunal: TJES
Processo: 5006263-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006263-90.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: FABRICIA SALINO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos de Ação Revisional ajuizada por Fabrícia Salino, deferiu tutela de urgência para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo PROCON/ES (2,63% a.m.), determinar a reemissão de boletos com exclusão do seguro proteção financeira, vedar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e fixar multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada, significativamente superior à média de mercado, configura abusividade apta a justificar sua limitação judicial; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada; e (iv) verificar a adequação da fixação de multa cominatória e a possibilidade de afastamento da mora do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados no caso concreto diante do relatório técnico do PROCON/ES que aponta discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a média de mercado.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28), reconhece que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui referencial para aferição de abusividade, admitindo-se a intervenção judicial quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a média de mercado, sem justificativa plausível da instituição financeira, caracteriza onerosidade excessiva e cláusula abusiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora do consumidor, conforme orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, legitimando a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes.

A imposição de seguro prestamista sem comprovação de que a consumidora pôde optar livremente pela contratação ou escolher outra seguradora configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, autorizando a suspensão imediata da cobrança.

A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, constituindo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 497 do CPC, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira.

O perigo de dano decorre do risco de restrição ao crédito e de comprometimento dos rendimentos da consumidora, ao passo que eventual reversibilidade da medida é plenamente possível em favor da instituição financeira em caso de reforma da decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, sem justificativa pela instituição financeira, configura cláusula abusiva e autoriza sua limitação judicial.

O reconhecimento da abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual afasta a mora do consumidor e impede sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

É legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em face de instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 497; CDC, arts. 6º, V, 39, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (recurso repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 5003540-74.2021.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.12.2025; TJES, Apelação Cível nº 5004142-33.2024.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanêz, j. 16.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006263-90.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA:
FABRÍCIA SALINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES (ID 62136875) que, nos autos da Ação Revisional ajuizada por FABRÍCIA SALINO, deferiu a tutela de urgência para determinar: (i) a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo PROCON/ES (2,63% a.m.); (ii) a emissão de novos boletos no valor de R$ 656,02 (seiscentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), excluindo-se o "Seguro Proteção Financeira"; (iii) a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e; (iv) a fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Portanto, o Banco Agravante insurge-se alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida e a legalidade das cláusulas contratuais.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos neste estágio processual.

1. Da probabilidade do direito e dos juros remuneratórios

A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos esculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito da Agravada repousa no robusto relatório técnico do PROCON/ES, que aponta uma taxa de juros significativamente superior à média de mercado. Embora a autonomia da vontade seja a regra, o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) estabelece como direito básico:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

A discrepância constatada entre a taxa pactuada e a média do BACEN para o mesmo período justifica a intervenção judicial para reequilibrar a relação, evitando a onerosidade excessiva.

É cediço que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS (Tema 28), estabelece que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, sendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) o referencial para aferição de eventuais excessos.

Todavia, tal liberdade contratual não é absoluta. O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), em seu art. 51, inciso IV, é literal ao prever:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

No caso concreto, o relatório técnico do PROCON/ES evidencia que a taxa contratada não apenas supera a média, mas o faz de forma significativa (superior a uma vez e meia a média de mercado), configurando desvantagem exagerada e onerosidade excessiva à consumidora.

Conforme recente julgado desta Quarta Câmara Cível a estipulação de juros em patamar significativamente superior à taxa média, sem justificativa plausível da instituição financeira, autoriza a limitação judicial ao percentual médio. Vejamos, pois, o precedente em questão:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL
. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora em face da sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição financeira com base em contrato de mútuo bancário inadimplido, rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção, constituindo o título executivo judicial. A controvérsia gira em torno da suposta abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato, cuja taxa efetiva superou significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, estipulados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado do Banco Central, configuram cláusula abusiva apta a justificar sua limitação judicial e a consequente revisão do saldo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial para a análise da abusividade, não constituindo limite absoluto, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual à luz do caso concreto
. A taxa de juros remuneratórios contratada (12,17% a.m. e 296,75% a.a.) superou em mais de uma vez e meia a média de mercado vigente à época para operações de crédito pessoal não consignado (7,31% a.m. e 133,15% a.a.), sem que a instituição financeira tenha apresentado justificativa plausível para o descompasso.
A discrepância manifesta entre a taxa pactuada e a média de mercado caracteriza abuso, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor à consumidora obrigação excessivamente onerosa.
Verificada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa de juros à média de mercado vigente à época da contratação, com consequente revisão do débito e apuração de eventual indébito em liquidação. A configuração da cobrança abusiva de encargos na normalidade contratual implica o afastamento da mora da devedora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS). O reconhecimento parcial dos pedidos formulados nos embargos e na reconvenção justifica a condenação recíproca em custas e honorários, respeitada a proporção do êxito de cada parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa pela instituição financeira, configura cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.
É cabível a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação em caso de desvantagem exagerada ao consumidor.
O reconhecimento da abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual afasta a mora do consumidor. A revisão contratual implica a compensação e/ou restituição dos valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022. TJES, Apelação Cível nº 5004692-11.2023.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024. TJES, Apelação Cível nº 5005701-16.2023.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2024. TJES, Apelação Cível nº 0001456-86.2019.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (recurso repetitivo). (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5003540-74.2021.8.08.0021. 4ª Câmara Cível. Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Julg: 15/12/2025)

Reforce-se, ainda, que o reconhecimento da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual (como é o caso dos juros remuneratórios e do seguro ora analisados) produz o efeito jurídico de afastar a configuração da mora do devedor.

Este entendimento foi sedimentado pela Segunda Seção do STJ no referido REsp nº 1.061.530/RS:

Orientação nº 2: O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Portanto, constatada a verossimilhança da abusividade pela discrepância manifesta em relação à média do BACEN, a decisão agravada que limitou os juros e obstou a inscrição da agravada em cadastros restritivos mostra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

2. Do seguro prestamista e da venda casada

Quanto ao seguro, a prática de condicionar o fornecimento de produto ou serviço à aquisição de outro é vedada pelo CDC, conforme o art. 39:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

A ausência de prova de que a consumidora pôde optar por outra seguradora ou declinar do serviço sem prejuízo à contratação do financiamento caracteriza, em análise perfunctória, a "venda casada", o que autoriza a suspensão da referida cobrança.

Nesse sentido, apresento julgado desta Câmara, reconhecendo a ocorrência de venda casada de seguro prestamista, bem como a abusividade de juros, tratada no tópico anterior:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. INEXISTÊNCIA DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Roberto Borges dos Santos em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária em garantia. O apelante busca a reforma integral da sentença, defendendo a validade das cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros, à contratação do seguro prestamista e à configuração da mora do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados acima da média de mercado configuram abusividade; (ii) verificar se há pactuação expressa que autorize a capitalização mensal dos juros; (iii) analisar a validade da cláusula de contratação do seguro prestamista; e (iv) determinar se há configuração da mora do consumidor diante da revisão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato bancário celebrado com pessoa física submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, admitindo-se o controle judicial das cláusulas abusivas com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado para operações equivalentes, sem justificativa técnica, caracteriza abuso, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central, em observância à razoabilidade e à vulnerabilidade do consumidor.
A capitalização mensal dos juros somente é válida quando houver pactuação expressa e clara, conforme a Súmula 539/STJ. A ausência de cláusula específica e destacada impede a incidência dessa forma de capitalização. A cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista, sem comprovação de liberdade de escolha ou de oferta em caráter facultativo, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, sendo nula de pleno direito, com direito à restituição dos valores pagos. Reconhecida a cobrança de encargos indevidos, afasta-se a caracterização da mora do consumidor, impedindo sua inscrição em cadastros de inadimplentes e eventuais medidas de apreensão do bem. O recurso repete argumentos já analisados na sentença, sem trazer fundamentos novos capazes de modificar o julgado, impondo-se a manutenção integral da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O contrato bancário firmado com consumidor está sujeito à revisão judicial das cláusulas abusivas, conforme o CDC e a Súmula 297/STJ. A cobrança de juros remuneratórios muito acima da média de mercado é abusiva e deve ser limitada à taxa média divulgada pelo BACEN
. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara, sendo inválida a previsão genérica. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada, nula de pleno direito. A revisão contratual que reconhece encargos abusivos afasta a caracterização da mora do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, III, 6º, IV, 39, I e V, 51, IV; CPC, art. 85, §11; Súmulas 297 e 539 do STJ. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5004142-33.2024.8.08.0030. 4ª Câmara Cível Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Julg: 16/12/2025).

Nesse contexto, resta evidenciada a prática de venda casada, consubstanciada na imposição compulsória do questionado seguro prestamista à consumidora, sem que lhe fosse facultada a liberdade de escolha ou a opção de contratação autônoma. Tal conduta afronta diretamente o disposto no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando o imediato afastamento da correspondente cobrança em sede de tutela de urgência.

3. Da multa cominatória e do cumprimento de sentença

O Agravante questiona a fixação de astreintes. Todavia, a multa é instrumento processual legítimo para conferir efetividade às decisões judiciais, amparada pelo art. 497 do CPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários coaduna-se com a capacidade econômica da instituição financeira e com o objetivo de evitar o descumprimento do comando judicial de reemissão de boletos e abstenção de negativação.

4. Do perigo de dano e reversibilidade

Por fim, o perigo de dano é evidente em desfavor da Agravada, dada a natureza alimentar de seus rendimentos e o risco de restrição ao crédito. Por outro lado, o óbice da irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC) não se aplica ao Banco, pois a cobrança de eventuais diferenças é plenamente possível caso a sentença final venha a reformar o entendimento ora esposado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.